Tribunal: TJMT
Processo: 1005595-85.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005595-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RAFAEL VALERIANO DA SILVA - CPF: 044.826.591-50 (APELANTE), LUI PETERSON MIRANDA DE SOUSA - CPF: 086.554.006-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - BANCÁRIO - CONTRATO DE MÚTUO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Contendo manifestas incoerências entre o contrato realizado e a notificação extrajudicial enviada ao devedor, tem-se que a instituição bancária não comprou o fato constitutivo de seu direito.

2. Não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo devendo ser reformada a sentença julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

3. Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL VALERIANO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar” n.º
1005595-85.2022.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
BANCO ITAUCARD S / A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial, rescindindo o contrato n.º 88763019 mantido entre as partes; consolidando nas mãos da instituição bancária o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva; não acolhendo a reconvenção; bem como condenando o réu ao pagamento das custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o ponto fundamental da defesa diz respeito à ausência de regular comprovação da mora, uma vez que a notificação enviada pelo banco não guardava nenhuma correlação com o contrato de financiamento entabulado entre as partes
”.

Defende que “
a Cédula de Crédito Bancário nº 88763019 (ID nº 76972848) que embasa a inicial, não acena à operação de crédito descrita na notificação extrajudicial de nº 00000738.153.1053 (ID nº 76972861), demonstrando, assim, a ausência de constituição em mora regular do devedor apta a ensejar a busca e apreensão pretendida
”.

Ainda, aduz que “
o apelado sequer demonstrou no processo qual teria sido o motivo de tamanha divergência, muito menos cercou-se das medidas mínimas de precaução e cuidado, para que fosse enviada ao devedor notificação válida, regular e eficaz para que houvesse a nítida transmissão da informação ao consumidor
”.

Desse modo, considerando a ausência de comprovação regular da
mora debendi
, sendo pressuposto essencial para a concessão e manutenção da medida liminar, pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, revogando-se a liminar e determinando à instituição bancária a restituição imediata do veículo injustamente apreendido nos autos da ação.

Ainda, suscita o apelante acerca da abusividade da cobrança de tarifa de avaliação; bem como da venda casada de seguro, requerendo, ao final, o provimento do apelo interposto.

A instituição bancária, por sua vez, contrarrazoando o recurso interposto, menciona acerca das razões para manutenção da sentença prolatada, defendendo que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada no endereço da recorrida, tendo sido cumprida as exigências legais.

Cita que “
o que a legislação pertinente exige é que a correspondência seja enviada no endereço contratual do intimado, portanto, a notificação realizada é válida e perfeita, uma vez que, foi enviada ao endereço do devedor e devidamente recebida
”.

Ademais, cita sobre a da legalidade da cobrança de tarifas e do seguro de proteção financeira (SPF), aduzindo ainda inexistir venda casada neste caso, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar” n.º 1005595-85.2022.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, rescindindo o contrato n.º 88763019 mantido entre as partes; consolidando nas mãos da instituição bancária o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva; não acolhendo a reconvenção; bem como condenando o réu ao pagamento das custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora que na data de 02 de agosto de 2021, as partes celebraram a cédula de crédito bancário nº 636700247.30410, no valor total de R$ 26.869,37 (vinte e seis mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), com pagamento por meio de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas, tendo como objeto o veículo adquirido e financiado pelo autor.

Cita que o réu não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas, deixando de efetuar o pagamento da parcela n.º 3 (três), com vencimento em 15 de novembro de 2021, acarretando, consequentemente, no vencimento antecipado de toda a sua dívida.

Assim, ante o inadimplemento e comprovada a mora, por meio de notificação conforme §§ 2.º e 3.º do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com as alterações dadas pela Lei n.º 13.043 de 2014, pleiteia contra o réu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em resposta, contestou o autor que, em resumo, sobre a ausência de comprovação regular da mora, ante a divergência existente entre os dados da notificação e do contrato. Ademais, pugnou pela possibilidade de revisão contratual.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando válida a notificação encaminhada ao autor bem como a pactuação do contrato, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o réu recurso de apelação.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas aos autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem exara a parte ré em suas manifestações, as informações a ele apresentadas na notificação extrajudicial divergem dos dados contidos na cédula de crédito bancário.

Na notificação extrajudicial, constata-se que o contrato em referência é o de n.º 636700247. Já na cédula bancária, o contrato em evidência possui a operação n.º 88763019.

Ademais, conta na notificação extrajudicial que não foi adimplida a parcela com vencimento em 15 de novembro de 2021. Por outro lado, na cédula bancária, evidencia-se que o vencimento das parcelas são todo dia 02 (dois) de cada mês.

Portanto, manifestas são as incoerências dos documentos, eis que não condizem com a mesma avença.

Cumpre ainda mencionar que o autor aduz que “
o apelado sequer demonstrou no processo qual teria sido o motivo de tamanha divergência
”. Assim, mesmo tendo a oportunidade de resposta, quedou-se silente a instituição bancária.

Desse modo, tem-se que o réu demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e este, mesmo tendo oportunidade, não comprou o fato constitutivo de seu direito.

Frisa-se, ainda, que diante da extinção da ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, transitado em julgado, a decorrência lógica é o retorno das partes ao
status quo
, anotando que diante da impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem.

Desse modo, incumbe ao credor fiduciário, ora recorrente, caso haja a impossibilidade de restituir o veículo alienado, ofertar em depósito judicial o valor do veículo auferido com a venda do bem, devendo prestar contas nos próprios autos, para que se apure a existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes ou, ainda, saldo remanescente da aplicação do valor auferido com a venda a ser repassado ao devedor fiduciante.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO NA AÇÃO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO -
RESTITUIÇÃO DO BEM PELO CREDOR OU NA IMPOSSIBILIDADE DESTA, O DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE AO DO VEÍCULO DE ACORDO COM A TABELA FIPE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. 3. “Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016). 4.
Na impossibilidade de devolução do veículo ao devedor fiduciário, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada
. (N.U 0001226-66.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 11/11/2019)

Por sua vez, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" -
MORA NÃO CONFIGURADA
- LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA -
RESTITUIÇÃO DO BEM

OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se ex re nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo " não procurado ", não serve para caracterizar a mora.
Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou

na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada
. (TJMT - N.U 1004676-04.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
VENDA INDEVIDA DO VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 3°, § 6°, DO DECRETO-LEI N° 911/69.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (APREENSÃO DO BEM) E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO
(ARTIGO 405, CÓDIGO CIVIL). RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0053714-53.2020.8.16.0000 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR CARLOS MANSUR ARIDA - J. 15.02.2021)

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo devendo ser reformada a sentença julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Desse modo, caso não haja possibilidade de restituição do veículo ao réu, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada.

No caso em análise, considerando a extinção do processo sem resolução de mérito, não há que se falar em abusividade da cobrança de tarifa de avaliação ou abusividade da venda casada de seguro.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito, haja vista não restarem preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, determinando a restituição do veículo ao réu e, na impossibilidade, o pagamento do valor do veículo constante na Tabela Fipe no momento da apreensão, devidamente atualizada; bem como invertendo os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023